Tribunal: TJDFT
Processo: 0736914-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES. INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de dissolução de união estável, guarda e alimentos, fixou alimentos provisórios no valor de um salário mínimo, a ser dividido entre as duas filhas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) saber se há omissões no acórdão e (ii) prequestionar os dispositivos legais apontados no recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
4. O acórdão recorrido fundamentou todas as matérias devolvidas ao recurso, sem omissões a serem supridas. Após destacar a legislação e a jurisprudência aplicáveis ao caso, o acórdão esclareceu que as necessidades dos filhos que ainda não atingiram a maioridade são presumidas e, ao contrário do que alega o embargante, concluiu que a renda do alimentante não está suficiente demonstrada, de forma que é necessária dilação probatória para constatação das necessidades e das possibilidades das partes.
5. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, devem estar pautados na existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e não acolhidos.